Tribunal: TJDFT
Processo: 0019830-02.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME. CPC, ART. 1.040, II. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA SENTENÇA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. DECISÃO QUE NÃO AFRONTA A TESE FIXADA NO RE 661.702/DF.
I. Não desafia a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 661.702/DF, acórdão que confirma a sentença que declarou a nulidade de auto de infração sob o fundamento de que transporte irregular de passageiros em automóvel de passeio não se enquadra na infração prevista no artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, mas na infração tipificada no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro.
II. Não pode ser considerado dissonante com a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, acórdão que confirma a anulação de infração por não estarem presentes os requisitos que esse dispositivo legal exige para a sua caracterização.
III. O reexame prescrito no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, não permite o rejulgamento da demanda em toda a sua plenitude, mas apenas e tão somente para remover eventual desconformidade com o pronunciamento de constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992 pelo Supremo Tribunal Federal.
IV. Se o acórdão não contrariou a orientação emanada do Recurso Extraordinário 661.702/DF, pelo simples fato de que não pronunciou ou reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, nem deixou de aplicá-lo por esse fundamento, senão concluiu que não restou configurada a infração nele tipificada, ressai patente o descabimento do reexame da demanda muito além do espaço jurídico autorizado pelo inciso II do artigo 1.040 do Estatuto Processual Civil.
V. Acórdão mantido.